Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714613-32.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAM WAGNER LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que pretende o recorrente a concessão da gratuidade judiciária. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. Assim, a fim de comprovar sua hipossuficiência, juntou carteira de trabalho, em que seu último emprego foi em 1985, e de sua esposa, e procuradora nos autos, com último emprego em 2003, além de extratos bancários (IDs 33740843, 33740844 33659214) sem movimentação efetiva, que, analisado isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo (RITR, artigo 71, II), não comprova a narrativa da petição, não demonstrando fazer jus ao benefício da gratuidade, e uma vez que o preparo e as custas são de valores módicos. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito